Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704547-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA (parte requerida) em face de sentença (id. 41914760) proferida pela d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – DF que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, por recebimento de verbas remuneratórias supostamente indevidas (auxílio moradia residentes + bolsa residência médica), julgou o feito nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA a pagar ao Distrito Federal os valores indevidamente recebidos no período de outubro/2012 a fevereiro/2019 decorrentes do programa de residência médica do qual havia sido desligado, cujo montante será apurado por simples cálculos aritméticos na fase de cumprimento de sentença, e será atualizado da seguinte forma: a) pelo IPCA-E, a partir de quando cada pagamento indevido foi realizado a favor do réu, e juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021; b) partir de 09/12/2021, na forma da EC 113/2021 (pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, sem incidência de juros). Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca e não proporcional, condeno o réu ao pagamento de 95% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Distrito Federal arcar com os 5% remanescentes da verba honorária. (...) Em suas razões recursais (id. 41914764), o apelante defende a nulidade do procedimento administrativo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, pois o procedimento administrativo SEI no 00060- 00080050/ 2019- 67, contou com apenas uma única tentativa de citação/intimação na fase de conhecimento que foi encaminhado na forma de telegrama a endereço que não é o de residência e moradia do Recorrente. Assim, não se tratando de matéria privada, mas sim pública, o processo administrativo se destaca como verdadeiro pressuposto de constituição para validar o pedido de ressarcimento em questão. Assevera se fazer necessária a decretação de prescrição do período compreendido entre o suposto depósito iniciado em outubro de 2012 até outubro de 2016, haja vista não existir culpa, dolo ou ciência do demandado acerca da questão. Sustenta que o erro ocorrido foi devidamente identificado pelos auditores do PAD, sendo a inclusão indevida realizada pela CHEFE NUAM em 16 de outubro de 2012. E afirma que, mesmo que exista ao final desse processo uma condenação do recorrente, deverá ser afastada a responsabilidade acerca de juros ocasionados pelo tempo, que deverá ser atribuído a pessoa responsável pelo erro administrativo. Ao final, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que reconheça as preliminares para reconhecer a nulidade aventada e extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Caso não seja esse o entendimento que reconheça a prescrição e, caso não seja reconhecida, que se excluam os juros pela falta de culpa do Recorrente e que tenha a devolução parcelada. Preparo (id. 41914765). Contrarrazões (id. 41914768), suscitando preliminar de não conhecimento ante a intempestividade do recurso. Se conhecido, pede seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Instada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (id. 42276381), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo (id. 43044757). É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria, consoante inteligência do art. 231, inciso VIII, do CPC. Outrossim, a teor do contido no art. 272, §6o, do CPC, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. No caso dos autos, a sentença ora recorrida, proferida em 16/08/2022, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18/08/2022 (quinta-feira) e publicada no primeiro dia útil subsequente (id. 41914762). Ademais, a parte ré, por meio de Expedição Eletrônica/Diário de Justiça, teve ciência na data de 19/08/2022, sexta-feira, conforme documento de id. 41914769. Desse modo, ante a publicação da sentença em 19/08/2022, tem-se por iniciada a referida contagem no dia útil seguinte, ou seja, em 22/08/2022, segunda-feira, e por termo final para a interposição do apelo o dia 12/09/2022 (segunda-feira). Ocorre, entretanto, que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 13/09/2022 (terça-feira), conforme protocolo de id. 41914763, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Sobre o tema: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS. ANTECIPAÇÃO DE PRAZO. RETENÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PRAZO. 1. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. Inteligência do artigo 231, VIII, do Código de Processo Civil. 2. A carga dos autos no dia da disponibilização da sentença no diário de justiça antecipa o prazo recursal, que começa a correr no primeiro dia útil seguinte à sua retirada do cartório, pois os autos já se encontram à disposição da parte para a elaboração das razões recursais. (...) 7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso da ré não conhecido. (Acórdão n.1117362, 20160111262007APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: 466/471) (grifo nosso) Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora